Tribunal: STF
Processo: AI 643527
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Competência da justiça estadual para o
   julgamento de demanda entre o servidor público e o
   município.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.